Tribunal: TJBA
Processo: 0512109-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512109-73.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARLISON FERREIRA FERNANDES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)
.
APELANTE CONDENADO À PENA DE
7 (SETE) ANOS
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL
FECHADO E
MULTA.

PRETENSÃO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE TENTADA. INALBERGAMENTO.

ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO. INVERSÃO DA POSSE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 582 DO STJ.

PLEITO DE
REDUÇÃO DA PENA
BASILAR
PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PERSONALIDADE DO AGENTE ANCORADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGISTROS DE CONDENAÇÕES ANTERIORES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. CRIME COMETIDO NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL, APÓS PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. CONDUTA QUE MERECE MAIOR REPROVABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
EX OFFICIO
.
RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO NA FASE INQUISITORIAL. PRECEDENTES DO STJ.
Compensação integral com a agravante da reincidência.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marlison Ferreira Fernandes contra sentença
proferida
pel
o
MM. J
uiz
de Direito da
11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador
/Ba, Dr. José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira que, nos autos de
nº 0512109-73.2020.8.05.0001,

condenou o apel
ante
pelo crime de
roubo

(
art.
157,
caput
,

do CP
) em
7 (sete) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprido em regime
inicial
fechado.

2.
Em análise percuciente dos autos, denota-se que o acervo probatório reunido comprova, de maneira contundente, a consumação do crime, porquanto, efetivamente, restou incontroversa a inversão da posse da
res furtiva
,
saindo
da esfera de vigilância da vítima,
sendo recuperado somente em razão da rápida atuação dos policiais militares,
o
que se confirma
a partir do depoimento da vítima.

3.
Conforme consabido, nosso ordenamento jurídico adota a teoria da apprehensio ou amotio segundo a qual, para a consumação do delito patrimonial, basta que a vítima seja despojada de seus bens, ainda que momentaneamente, sendo, inclusive, irrelevante a posse mansa e pacífica, tampouco a restituição do objeto material.
S
úmula n° 582/
STJ.

4.
In casu
, as provas carreadas ao feito demonstram, sem sombra de dúvidas, que
o Apelante ultrapassou a esfera da tentativa.

5.
No caso concreto,
extrai-se que, na primeira fase, foram valoradas negativamente
duas vetoriais,
em desfavor do Réu, quais sejam, os antecedentes criminais e a personalidade do agente.

6.
Como bem fundamentado pelo douto magistrado sentenciante, i
nfere-se dos autos que o réu possui extensa ficha criminal
(id.86109344 e seguintes)
,
ostentando 02 (duas) condenações anteriores por crime similar, com trânsito em julgado que, embora alcançadas pelo período depurador, consubstanciam fundamentação idônea para exasperação da pena basilar.

7.
No mais,
denota-se que
a personalidade foi avaliada negativamente
em razão do apelante ter cometido
o crime no curdo da Execução Penal nº
0345425-32.2018.8.05.0001
,
após obter a progressão para o regime aberto,

de
mostrando seu descaso pela justiça, merecendo o referido vetor ser computado em seu desfavor.

8.
Por outro lado
, extrai-se que, a despeito de ter admitido a prática do delito perante a autoridade policial, consoante consta n
a própria sentença
, não fora efetivamente reconhecida a atenuante da confissão em favor do Réu, impondo-se a reforma do
decisum
nes
s
e particular.

9.
Assim, apesar de ter exercido o silêncio em juízo,
forçoso reconhecer,
ex officio
, a confissão feita às autoridades policiais
no inquérito (id.86108876, fl. 10).

10.
Como sucedâneo
, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP)
é imperativa, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 585), firmou o entendimento
de
que a confissão espontânea é ato revelador da personalidade do agente, integrando o seu conceito
e, como tal,
deve anular o peso da reincidência, ante o seu equivalente grau de preponderância.

11.
Na hipótese vertente,
consoante dispositivo sentencial já transcrito em linhas anteriores,
verifica-se que
d
os vetores elencados no art. 59 do Código Penal, foram
valorados negativamente os antecedentes e a personalidade do agente, resultando n
a sanção corporal
de

6 (seis) anos
de reclusão
e imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
.
Nessa senda,
mantenho o regime
fechado
fixado pelo juízo primevo.

12.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

1
3. Reconhecimento ex officio da atenuante da confissão.

14. Remodulação da
pena definitiva do apelante para 6 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

15.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0512109-73.2020.8.05.0001
, provenientes da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante
Marlison Ferreira Fernandes
e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10/18